Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-48.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Resgate de pontos acumulados em programa de milhas. Autor que contribuiu para a ocorrência de fraude, ao informar seus dados cadastrais e código de acesso a terceiro estelionatário. Falta de diligência do requerente que afasta a responsabilidade da prestadora do serviço. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Artigo 14, § 3o, inciso II, do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Resgate de pontos acumulados em programa de milhas. Autor que contribuiu para a ocorrência de fraude, ao informar seus dados cadastrais e código de acesso a terceiro estelionatário. Falta de diligência do requerente que afasta a responsabilidade da prestadora do serviço. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.